Tribunal: TJPA
Processo: 0812691-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812691-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DEBORA FRANCO DA SILVEIRA BUENO FREIRE, EUROPA EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, BRASIL NORTE FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão (ID. nº 14673515) por meio do qual conheci do agravo interno e neguei provimento,
nos autos da Medida Cautelar Fiscal n. 0810231- 39.2021.8.14.0006.

Inconformado, o embargante alega
contradição no julgado, na medida em que afirma que a decisão recorrida
“pressupõe que a decisão de primeiro grau tenha sido adotada em sede de execução fiscal”,
quando, em verdade, o fora em medida cautelar fiscal.

Alude contradição em relação a ausência de jurisprudência dominante nas cortes superiores a autorizar o julgamento monocrático, da afetação do tema como representativo da controvérsia e da nulidade do julgamento monocrático do agravo de instrumento.

Pontua ainda outra contradição, eis que o julgamento foi
extra petita
, diante da ausência de pedido da parte para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Sustenta que houve omissão sobre a

ausência de fundamentação, pois a decisão repete os termos da liminar, da vedação à repetição dos argumentos veiculados no agravo de instrumento e da nulidade da decisão em sede de agravo interno.

Ante esses argumentos, requer
que sejam conhecidos os embargos para o fim de reconhecer as contradições apontadas e, conferindo efeitos modificativos ao julgado, reaprecie o mérito do agravo de instrumento para, ao fim, concluir pelo seu total improvimento.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15020985).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão e contradição, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

No caso em tela, percebe-se que o acórdão embargado foi cristalino da medida ilegal tomada nos autos da medida cautelar, e não em execução fiscal,
in verbis
:

“Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e dei provimento para reconhecer a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como proceder ao desbloqueio dos ativos e bens das empresas, para que seja viabilizada a citação prévia para pagar ou nomear bens à penhora, permanecendo os demais termos da decisão agravada,
nos autos da Medida Cautelar Fiscal n. 0810231- 39.2021.8.14.0006.”

Contrário ao exposto nos embargos de declaração, o acórdão não partiu de falsa premissa, e sim sobre a total inaplicabilidade da medida cautelar fiscal aos fins que pretendia o Estado do Pará.

Já em relação a ausência de jurisprudência dominante nas cortes superiores a autorizar o julgamento monocrático, entendo que não se trata de um recurso a decisão monocrática, e sim a um acórdão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR EM EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA TERCEIRA. NÃO FAZ PARTE DA CDA. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTE RESP N. 1.775.269/PR. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo da formação da Certidão de dívida Ativa, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente. 2. Na prática, tem-se caso de redirecionamento da execução a empresa terceira, com fundamento na existência de formação de grupo econômico, sem consignar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, de rigor a necessidade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. 3. Houve plausibilidade para o deferimento do desbloqueio, tão somente, dos ativos financeiros e bens das empresas, possibilitando que estes sejam previamente citados para apresentação de bens à penhora e, após regular contraditório e/ou frustrada essa possibilidade, ser implementada a medida constritiva mais gravosa. 4. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

No que concerne a alegação que o julgamento foi
extra petita
, diante da ausência de pedido da parte para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o acórdão foi devidamente debatido e fundamentado, vejamos:

“Ressalte-se que não há que falar em decisão extra petita, tendo em vista que o fato de ter discorrido sobre a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão das empresas agravadas no polo passivo da demanda se deu no plano da análise de um dos pedidos feitos, qual seja, de ilegitimidade passiva, em razão dos fatos geradores terem ocorrido antes de sua constituição, não havendo como figurar como sujeito passivo da obrigação.

Com efeito, diante das matérias postas na decisão de 1º grau e que motivaram o arresto dos bens de terceiros, quais sejam, confusão patrimonial, dissolução irregular, formação de grupo econômico, abuso de direito, excesso de poderes, ou infração à lei, ao contrato ou ao estatuto social, a par da inclusão de pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, desde que não incluídos na CDA (certidão de dívida ativa), leva à demonstração da efetiva necessidade de instauração do IDPJ em casos como o dos autos.

A propósito, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. EMPRESAS TERCEIRAS. GRUPO ECONÔMICO. HIPÓTESES DO ART. 50 DO CC. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE. PRECEDENTE RESP N. 1.775.269/PR. 1. A Primeira Turma, no julgamento do REsp n. 1.775.269/PR, DJe 1º/3/2019, ratificou entendimento no sentido de que não é preciso instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 133 do CPC/2015) no processo executivo fiscal nos casos em que a Fazenda exequente pretende alcançar pessoa jurídica distinta daquela contra a qual, originalmente, foi ajuizada a execução, nas hipóteses em que o nome consta na Certidão de Dívida Ativa, após regular procedimento administrativo, ou, mesmo que o nome não esteja no título executivo, o fisco demonstre a responsabilidade, na qualidade de terceiro, em consonância com os artigos 134 e 135 do CTN.
Todavia, na hipótese de se pretender "[o] redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, [deve haver a] comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora".
2. No caso dos autos, tendo em vista que o Tribunal a quo entendeu pelo redirecionamento da execução a empresas terceiras somente com fundamento na existência de formação de grupo econômico, sem consignar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, de rigor a necessidade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1912254/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado 17/08/2021 a 23/08/2021)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - IDPJ. ARTS. 133 A 137 DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 2015. II - A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - IDPJ, em sede de execução fiscal, para a cobrança de crédito tributário, revela-se excepcionalmente cabível diante da: (i) relação de complementariedade entre a LEF e o CPC/2015, e não de especialidade excludente; e (ii) previsão expressa do art. 134 do CPC quanto ao cabimento do incidente nas execuções fundadas em títulos executivos extrajudiciais.
III - O IDPJ MOSTRA-SE VIÁVEL QUANDO UMA DAS PARTES NA AÇÃO EXECUTIVA PRETENDE QUE O CRÉDITO SEJA COBRADO DE QUEM NÃO FIGURE NA CDA E NÃO EXISTA DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA EM SENTIDO ESTRITO, ASSIM ENTENDIDA AQUELA FUNDADA NOS ARTS. 134 E 135 DO CTN. PRECEDENTES
. IV - Equivocado o entendimento fixado no acórdão recorrido, que reconheceu a incompatibilidade total do IDPJ com a execução fiscal. V - Recurso Especial conhecido e parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao tribunal a quo para o reexame do agravo de instrumento com base na fundamentação ora adotada. (REsp 1804913/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 02/10/2020)

Em certo trecho do voto, explicitando a ementa, assim se manifestou a Min. relatora:

“IV. Panorama jurisprudencial a respeito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IDPJ em sede de ação executiva fiscal para a cobrança de crédito tributário.

No plano jurisprudencial, a discussão trazida encontra-se emoldurada em acórdãos deste Superior Tribunal, como o demonstram os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO "DE FATO". INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) não se instaura no processo executivo fiscal nos casos em que a Fazenda exequente pretende alcançar pessoa jurídica distinta daquela contra a qual, originalmente, foi ajuizada a execução, mas cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa, após regular procedimento administrativo, ou, mesmo o nome não estando no título executivo, o fisco demonstre a responsabilidade, na qualidade de terceiro, em consonância com os artigos 134 e 135 do CTN. 2. Às exceções da prévia previsão em lei sobre a responsabilidade de terceiros e do abuso de personalidade jurídica, o só fato de integrar grupo econômico não torna uma pessoa jurídica responsável pelos tributos inadimplidos pelas outras. 3.
O REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL A PESSOA JURÍDICA QUE INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ORIGINALMENTE EXECUTADA, MAS QUE NÃO FOI IDENTIFICADA NO ATO DE LANÇAMENTO (NOME NA CDA) OU QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DOS ARTS. 134 E 135 DO CTN, DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DO ABUSO DE PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL, TAL COMO CONSTA DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL, DAÍ PORQUE, NESSE CASO, É NECESSÁRIA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA
. 4. Hipótese em que o TRF4, na vigência do CPC/2015, preocupou-se em aferir os elementos que entendeu necessários à caracterização, de fato, do grupo econômico e, entendendo presentes, concluiu pela solidariedade das pessoas jurídicas, fazendo menção à legislação trabalhista e à Lei n. 8.212/1991, dispensando a instauração do incidente, por compreendê-lo incabível nas execuções fiscais, decisão que merece ser cassada. 5. Recurso especial da sociedade empresária provido. (REsp 1.775.269/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21.02.2019, DJe 01.03.2019 – destaques meus).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE AOS ARTS. 133 E SEGUINTES DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 151, VI, DO CTN. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 1.025/1969. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos em decorrência de redirecionamento determinado com fundamento nos arts. 124, I, 128 e 135, III, do CTN c/c arts. 50 e 187 do CC. Na sentença, os embargos foram julgados improcedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Sobre a apontada ofensa aos arts. 133 e seguintes do CPC/2015, o recurso não comporta provimento. III - O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que tem pacificado o entendimento no sentido de que há verdadeira incompatibilidade entre a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o regime jurídico da execução fiscal, considerando que deve ser afastada a aplicação da lei geral, - Código de Processo Civil -, considerando que o regime jurídico da lei especial, - Lei de Execução Fiscal -, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3º, do CPC/2015. A propósito, confira-se: REsp n. 1.786.311/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe 14/5/2019. [...] IX - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1.759.512/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15.10.2019, DJe 18.10.2019 – destaques meus).
Ausente, portanto, dissenso nesta Corte Superior acerca do não cabimento do IDPJ no que tange à parte que figure na Certidão da Dívida Ativa - CDA; ou que venha a compor o polo passivo da ação em decorrência de pedido de redirecionamento da execução fiscal ancorado em responsabilidade tributária em sentido estrito (arts. 134 e 135 do CTN).
Além de não cabível o IDPJ para tais partes, a eventual instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação a outros executados daquele feito mostra-se indiferente para aquelas (e.g. cujo nome consta da CDA), justamente para preservar a efetividade da execução, que prosseguirá quanto aos demais devedores.”

Ademais, em recente julgamento realizado pelo STJ, decidiu que uma empresa do mesmo grupo econômico da parte executada só pode ter seus bens bloqueados se incidente de desconsideração da personalidade jurídica for previamente instaurado, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento. REsp 1.864.620-SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 12/9/2023. Inf. 789/STJ.

Nesta senda, destaca-se a ementa:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PATRIMÔNIO. TERCEIRO. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL.
INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1. Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é
necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento
, nos termos dos arts. 28, § 2º, do CDC e 133 a 137 do CPC/2015.

2. Recurso especial provido para julgar procedentes os embargos de terceiro, a fim de decretar a nulidade da penhora sobre o patrimônio da recorrente.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessária que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 18/12/2023